Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED, AO INSS E À RAIS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fim de obter informações sobre eventuais vínculos de emprego da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios ao CAGED, ao INSS e à RAIS, para obter informações sobre eventual vínculo empregatício da executada, com o objetivo de subsidiar pedido de penhora de rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
4. O CAGED tem por finalidade o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis.
5. Os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial da agravada poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial, de modo que a eventual localização de vínculo empregatício, por si só, não seria suficiente para autorizar a constrição de sua verba salarial.
6. A não localização de bens da executada, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.